Tribunal: TJMT
Processo: 1035764-76.2025.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035764-76.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Fiscal ou Fatura, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONARDO ALMODIN PEREIRA - CPF: 031.430.491-62 (ADVOGADO), CEIVA INSUMOS AGRICOLA LTDA - CNPJ: 00.105.212/0001-33 (AGRAVANTE), PAULO SERGIO GONCALVES PEREIRA - CPF: 570.849.809-97 (ADVOGADO), BASF SA - CNPJ: 48.539.407/0001-18 (AGRAVADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO), VALDENIR REIS DE ANDRADE JUNIOR - CPF: 174.063.138-29 (ADVOGADO), ADRIANA HELENA LIMA DA SILVA - CPF: 376.998.548-61 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO – DESCABIMENTO – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS FIXADOS NA SENTENÇA E MANTIDOS EM ACÓRDÃO – EXIGIBILIDADE SUSPENSA PELA GRATUIDADE, MAS INCLUSÃO NO CÁLCULO PERMITIDA – ART. 98, §3o, CPC – TÍTULO JUDICIAL LÍQUIDO E CERTO – COISA JULGADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

A concessão de gratuidade não afasta a obrigação do beneficiário quanto aos honorários de sucumbência, mas apenas suspende sua exigibilidade pelo prazo legal (art. 98, §3o, CPC), razão pela qual tais valores permanecem integrantes do título executivo.

Inexistindo prova de excesso no cálculo apresentado e estando a verba honorária expressamente reconhecida na sentença e confirmada em acórdão, não se autoriza a rediscussão da matéria já coberta pela coisa julgada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1035764-76.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: CEIVA INSUMOS AGRÍCOLA LTDA

AGRAVADA:
BASF S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
CEIVA INSUMOS AGRÍCOLA LTDA
, ante o seu inconformismo com a decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca Sorriso/MT,
Dr.
Valter Fabricio Simioni da Silva
, que, lançada nos autos do Cumprimento de Sentença no. 1035764-76.2025.8.11.0000, ajuizados em face de
BASF S/A
, que
rejeitou
a impugnação apresentada pela executada, sob o fundamento de que os honorários de sucumbência integram o título executivo judicial e, embora com exigibilidade suspensa em razão do benefício da gratuidade, não deixam de compor o valor devido, inexistindo, portanto, excesso de execução. Determinou-se, assim, o prosseguimento do cumprimento de sentença.

No recurso, a agravante sustenta, em síntese, que os honorários sucumbenciais foram majorados para 11% em fase recursal, quando já reconhecida sua condição de beneficiária da justiça gratuita, motivo pelo qual a verba estaria com exigibilidade suspensa e não deveria integrar o cálculo, defendendo que o percentual exigível seria de 10%, como fixado na sentença de origem.

Alega excesso de execução apontando diferença aproximada de R$445.847,54 (quatrocentos e quarenta e cinco mil, oitocentos e quarenta e sete reais e cinquenta e quatro centavos), requerendo a reforma da decisão para reduzir o percentual de honorários e ajustar a planilha executiva, afirmando que a majoração (art. 85, §11, CPC) possui efeito
ex nunc
, não podendo repercutir na fase executiva (Id. 321503382).

Dispensada do preparo, conforme certificado no Id. 321729882.

Não houve pedido de tutela recursal a ser apreciado (Id. 322064872).

Intimada, a agravada apresentou contraminuta, na qual defende que a gratuidade da justiça não extingue a obrigação de pagar honorários, apenas suspende a exigibilidade (art. 98, §3o, CPC), permanecendo os valores integrantes do título executivo, razão pela qual não há excesso de execução.

Requer o desprovimento do recurso, com reconhecimento da legitimidade da planilha de débito e condenação em honorários recursais (Id. 327154898).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do agravo de instrumento interposto por
CEIVA INSUMOS AGRÍCOLA LTDA-ME
, mas nego-lhe provimento.

De início, observa-se que o cerne da irresignação recursal consiste na alegação de excesso de execução, sob o fundamento de que, em razão da concessão da gratuidade judiciária reconhecida em sede recursal, os honorários de sucumbência não poderiam integrar o cálculo apresentado pela exequente, devendo ser reduzido o percentual para 10% e desconsiderado o acréscimo decorrente da majoração prevista no artigo 85, §11, do CPC.

Contudo, tal argumento
não
prospera.

A decisão agravada é clara ao afirmar que a concessão da justiça gratuita não extingue a obrigação do pagamento dos honorários sucumbenciais, apenas
suspende a exigibilidade
pelo prazo legal (art. 98, §3o, CPC), razão pela qual tais valores continuam integrando o título executivo e não configuram excesso de execução.

Nesse sentido, a jurisprudência deste Sodalício, bem como dos Tribunais Pátrios tem entendimento consolidado de que a benesse da gratuidade não afasta a responsabilidade pelo pagamento dos honorários, apenas posterga sua exigibilidade, permanecendo hígida a obrigação no título executivo. Confira-se:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. JUSTIÇA GRATUITA CONCEDIDA EM GRAU RECURSAL. EFEITOS EX NUNC. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto por executada idosa contra decisão que indeferiu o pedido de suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios fixados na sentença, sob o fundamento de que a justiça gratuita foi concedida apenas em sede recursal, sem efeitos retroativos. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a justiça gratuita concedida apenas em grau recursal possui efeitos retroativos aptos a suspender a exigibilidade de honorários fixados na fase de conhecimento; e (ii) saber se, ainda assim, a hipossuficiência econômica da parte pode ensejar a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios majorados em segundo grau. III. Razões de decidir 3. A concessão da justiça gratuita em sede recursal não possui efeitos retroativos, não atingindo os honorários fixados em sentença, nos termos da jurisprudência do STJ. 4. Contudo, os honorários recursais majorados por ocasião do acórdão que reconheceu a hipossuficiência devem ter sua exigibilidade suspensa, conforme o art. 98, § 3o, do CPC, dada a coincidência entre o reconhecimento da gratuidade e a constituição da obrigação. 5. A jurisprudência do STJ reconhece a possibilidade de suspensão da exigibilidade dos honorários recursais nos casos em que o benefício da gratuidade foi concedido no mesmo momento em que se formou a obrigação. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso parcialmente provido para reconhecer a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios sucumbenciais majorados em segundo grau, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, permanecendo exigíveis os honorários fixados em primeira instância. Tese de julgamento: “1. A concessão de justiça gratuita em grau recursal não possui efeitos retroativos para suspender a exigibilidade de honorários fixados em sentença. 2. Os honorários advocatícios majorados no acórdão que simultaneamente reconheceu a gratuidade de justiça estão sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC e precedentes do STJ."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 98, §§ 2o e 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.253 .727/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, j. 02 .10.2023; STJ, EDcl no AgInt no AREsp no 2.514.244/RS, Rel. Min. Sérgio Kukina, 1a Turma, j. 07.10.2024.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10122145220258110000, Relator.: DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES, Data de Julgamento: 10/06/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/06/2025)

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - COBRANÇA DE
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - EXECUTADA BENEFICIÁRIA DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 98, § 3o, do CPC.
A concessão da justiça gratuita não exonera o beneficiário vencido da responsabilidade pelo pagamento dos encargos de sucumbência, ficando, entretanto, suspensa a exigibilidade da obrigação, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC.”
(TJ-MG - AI: 27438173620228130000, Relator.: Des.(a) Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 21/03/2023, Câmaras Cíveis / 6a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/03/2023)

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra decisão proferida em sede de cumprimento de sentença de ação de desapropriação, na qual se discutia a exigibilidade dos honorários sucumbenciais arbitrados em favor do ente público. Após o pagamento da indenização expropriatória por meio de precatório, o Município requereu a revogação do benefício da justiça gratuita concedido aos expropriados, sob a alegação de que o recebimento do valor indenizatório (R$ 698 .375,10) caracterizaria mudança substancial de sua condição econômica. O pedido foi rejeitado, sendo mantida a suspensão da exigibilidade dos honorários, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o recebimento de indenização decorrente de desapropriação configura modificação da condição de hipossuficiência apta a justificar a revogação do benefício da gratuidade de justiça; e (ii) estabelecer se a exigibilidade dos honorários sucumbenciais fixados em desfavor dos beneficiários da justiça gratuita poderia ser retomada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 98, §3o, do CPC dispõe que a exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência do beneficiário da justiça gratuita permanece suspensa por cinco anos, sendo necessária a demonstração inequívoca da cessação da hipossuficiência para sua execução.

A indenização decorrente de desapropriação tem natureza compensatória, e não representa ganho patrimonial novo, mas mera recomposição do bem expropriado, inexistindo enriquecimento dos beneficiários.

O Município não comprovou alteração concreta e atual da situação financeira dos expropriados capaz de justificar a revogação da gratuidade da justiça, sendo insuficiente a mera alegação do recebimento da indenização judicial.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e de diversos tribunais reafirma que o crédito judicial decorrente de desapropriação ou de condenações de natureza alimentar não afasta, por si só, a condição de hipossuficiência.

A manutenção da suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios não afasta a responsabilidade da parte beneficiária, que poderá ser exigida caso comprovada alteração de sua condição econômica no prazo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O recebimento de indenização por desapropriação não configura, por si só, modificação da condição econômica dos beneficiários da justiça gratuita.

A revogação da gratuidade de justiça exige prova inequívoca da cessação da hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC.

Enquanto não comprovada a alteração da situação econômica, permanece suspensa a exigibilidade dos honorários sucumbenciais fixados contra o beneficiário da gratuidade.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 98, § 3o, 85, § 3o, I, e 924, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2159531/RJ, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 14 .10.2024; STJ, AgInt no AREsp 2135042/RN, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 05.06.2023; TJ-SP, Apelação Cível 0021449-54.2020 .8.26.0053, Rel. Des. Paulo Barcellos Gatti, j. 23.03.2021; TJ-MG, Apelação Cível 1 .0000.24.237185-4/001, Rel. Des. Marcelo Pereira da Silva, j. 24.07.2024; TJ-CE, AC 0174335-94 .2016.8.06.0001, Rel. Des. Maria de Fátima de Melo Loureiro, j. 13.10 .2021; TRF-1, AI 1032931-68.2023.4.01 .0000, Rel. Des. Morais da Rocha, j. 14 .11.2023.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1a Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 39a Sessão Ordinária do seu Plenário Virtual, realizada no período de 17 a 26/11/2025, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso de apelação.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO Relatora.”
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00004375220038140040 31835346, Relator.: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Data de Julgamento: 17/11/2025, 1a Turma de Direito Público)

In casu
, a sentença que fixou a verba honorária transitou em julgado e foi confirmada pelo acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado deste Tribunal, o qual expressamente reconheceu a existência do débito e a legalidade da atualização do valor, mantendo integralmente a condenação imposta à ora agravante.

Em verdade, o acórdão recorrido é categórico ao registrar que:

"
A jurisprudência do c. STJ, bem como deste Sodalício, consolidou no sentido de que os encargos contratuais devem vigorar até o efetivo pagamento do débito, e não somente até o ajuizamento da ação monitória. Saldo devedor devidamente apurado por meio de perícia judicial. Sentença mantida. Recurso desprovido."

Assim, a discussão relativa ao montante devido está plenamente coberta pela coisa julgada, não sendo possível rediscutir o
quantum
fixado nem excluir verbas já reconhecidas judicialmente.

Importa observar que a apresentação de quadro demonstrativo atualizado pela exequente não extrapola os limites da condenação, tampouco altera os parâmetros fixados no julgamento anterior, razão pela qual não há excesso de execução a ser reconhecido nesta fase processual.

No ponto, a decisão agravada não merece reparo, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Deixo de

majorar a verba honorária porque não fixada na origem e não houve recurso da parte a quem interessaria tal ponto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026